Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DISTINÇÃO ENTRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).
2. Os requisitos para instauração do incidente processual não se confundem com os pressupostos materiais para a desconsideração. O pedido inicial deve apresentar fundamentação que configure, em tese, hipótese de desconsideração, sem necessidade de prova pré-constituída.
3. A análise dos pressupostos materiais da desconsideração deve ocorrer após a instauração do incidente, mediante contraditório e instrução probatória, conforme procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.
4. O exequente apresenta fundamentos que podem caracterizar abuso da personalidade jurídica, como ausência de declarações contábeis, inatividade da empresa e existência de imóvel registrado em nome da pessoa jurídica, o que justifica a instauração do incidente para instrução probatória.
5. Recurso conhecido e provido.